Tribunal: TJDFT
Processo: 0702462-47.2019.8.07.0002
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL CULPOSA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ERRO MÉDICO EM PARTO. INOBSERVÂNCIA DE REGRA TÉCNICA DE PROFISSÃO. IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO. SENTENÇA REFORMADA.

1. Se o conjunto probatório não se mostra seguro em comprovar que o médico obstetra agiu com inobservância de regra técnica de profissão na condução do trabalho de parto, impõe-se a reforma da sentença condenatória, em face da presunção constitucional de não culpabilidade.

2. Recurso da defesa conhecido e provido.